Tribunal: STF
Processo: ARE 1519278
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. ALEGADO VÍCIO FORMAL. ANÁLISE DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República



    2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE ARARICÁ. LEI MUNICIPAL N. 1.596/2020 E LEI MUNICIPAL N. 1.597/2020. PLANO DIRETOR E DEFINIÇÃO DO PERÍMETRO URBANO, DOS BAIRROS E DOS LIMITES DAS ZONAS DE EXPANSÃO URBANA DO MUNICÍPIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. CURTO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES. ARTIGO 177, § 5º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    Diante da inexistência de regulamentação constitucional ou legal específica acerca de como deva ocorrer a participação popular no processo legislativo referente à elaboração e aprovação do plano diretor do Município, deve-se reconhecer a autonomia do ente municipal para a sua determinação. 



    Nas circunstâncias do caso, houve a realização de audiência pública, promovida pelo Poder Executivo Municipal, para assegurar o debate democrático acerca das questões atinentes ao projeto de lei relativo ao plano diretor, além de uma série de outras atividades, de acordo com o cronograma apresentado com as informações prestadas pelo Município.



    A exiguidade do período de tramitação dos projetos de lei junto à Câmara Municipal de Vereadores é insuficiente para caracterizar a inconstitucionalidade dos atos legislativos em questão, uma vez que a participação popular na elaboração e discussão do plano diretor foi devidamente oportunizada pelo Poder Executivo Municipal, que realizou audiência pública especificamente com essa finalidade, bem como promoveu estudos técnicos relativos a aspectos ambientais e urbanísticos dos respectivos projetos de lei. 



    No sistema constitucional brasileiro, embora o Poder Legislativo constitua o lugar ou locus privilegiado para as discussões acerca de aspectos centrais da vida em sociedade, a democracia realiza-se por meio da atuação de todos os Poderes, na medida das atribuições constitucionais de cada um. É possível e desejável que o Poder Executivo promova, tanto quanto possível, o debate democrático sobre os projetos de lei de sua iniciativa. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE” 
(e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 28).



    4. O agravante argumenta que “o cerne da controvérsia [é sobre] a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade na elaboração das normativas, na medida em que decorreram de processos legislativos nos quais não foi oportunizada a plena participação popular (seja de cidadãos, seja de entidades representativas da sociedade), como etapa necessária à discussão parlamentar” (fl. 3, e-doc. 35).



    Sustenta que, “no caso dos autos, não obstante a realização de audiência pública e a apresentação de alguns estudos técnicos, estes não foram suficientes para oportunizar uma razoável participação da comunidade durante todo o processo legislativo, porquanto no exíguo prazo de sua tramitação (que durou apenas 09 dias) restou ausente qualquer espaço para o efetivo debate parlamentar sobre os relevantes atos normativos, tendo sido suprimida a participação popular em seu espaço deliberativo" (fl. 4, e-doc. 35 - grifos nossos).



    Afirma haver “ofensa direta à Constituição Federal levada a efeito pelo acórdão recorrido ao reputar constitucional as leis objeto da presente ADI, não obstante o insanável vício formal identificado: aprovadas as legislações em comento sem a oportunização de razoável envolvimento da comunidade durante o processo legislativo” (fl. 4, e-doc. 35).



     Ressalta que se tratando “de discussão eminentemente jurídica e de violação direta ao texto constitucional, impõe-se a reforma da respeitável decisão recorrida para, afastados os entraves vislumbrados (Súmulas 279 e 280 do STF), possibilitar a apreciação do recurso ministerial pelo Supremo Tribunal Federal, ou, se for o caso, o seu julgamento direto com base na devida renovação das razões recursais manejadas no recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 35).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 29, o § 1º do art. 182 e os incs. III e IV e o § 1º do art. 225 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Consta do acórdão recorrido que o Tribunal de Justiça gaúcho, analisando os elementos de prova juntados ao processo, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, reconheceu que houve tanto a participação popular quanto a apresentação de estudos técnicos na elaboração e aprovação do plano diretor de desenvolvimento do Município. 



    O Tribunal de origem concluiu que se constata “que a elaboração do plano diretor contou com ampla participação da comunidade, representada em seus diversos segmentos, e foi antecedida por projetos técnicos concernentes ao meio ambiente e ao planejamento urbanístico” e que “o artigo 177, § 5º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul limita-se a exigir a participação da comunidade na elaboração do plano diretor. No entanto, nada dispõe sobre a forma como deve ocorrer tal participação” (fl. 12, e-doc. 18).



    Na espécie vertente, para rever o julgado recorrido e, eventualmente, acolher a pretensão do agravante no sentido de que “não foi oportunizada a plena participação popular (seja de cidadãos, seja de entidades representativas da sociedade), como etapa necessária à discussão parlamentar”, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE NATUREZA URBANÍSTICA. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.120. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 
1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o próprio Tribunal de origem asseverou que a ação direta de inconstitucionalidade estadual não se fez calcada em norma interna corporis da Câmara Municipal, mas em dispositivos constitucionais. 2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo quanto à ausência de análise de normas regimentais do Poder Legislativo municipal e à falta de oportunidade de participação popular, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como a Constituição estadual, o que é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.415.653-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INVALIDADE DECLARADA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL 
EM AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. NULIDADE RESTRITA AO FATOR DE INDEXAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO EM VALOR FIXO. PLEITO DE ADOÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo 
fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.657-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.4.2022).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se ainda as seguintes decisões:  
RE n. 1.514.621, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.9.2024; RE n. 1.425.624, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.6.2023; e RE n. 718.326, de minha relatoria, DJe 16.11.2012.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora